Tribunal: TJMT
Processo: 1006924-89.2017.8.11.0015
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006924-89.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 063.194.431-11 (APELADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A CÂMARA POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA, VENCIDO O 1o VOGAL. (participaram do julgamento: dr alexandre elias filho, des mario roberto kono , des luiz carlos da costa, des marcio vidal e desa helena maria bezerra ramos.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO PELA PRISÃO ILEGAL E FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS – PRETENDIDA A AUSÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR PELO ESTADO – ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA/AUTOR E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONSTATAR DANO MORAL – PRISÃO ILEGAL CONFIGURA DANO IN RE PSA – 'QUANTUM' INDENIZATÓRIO - PARÂMETROS – REDUÇÃO - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – OBSERVÂNCIA DO TEMA 905 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS CONFORME CADERNETA DE POUPANÇA – JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO - ADEQUAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO

–
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
.

1. A responsabilidade civil do Estado é aferida com base na teoria do risco administrativo e independe de prova de culpa (art. 37, §6o da Constituição Federal), bastando que a vítima demonstre a existência de nexo causal entre o ato ou omissão estatal e o dano.

2. Restou configurada a falha da Administração Pública, resultante da atuação de seus agentes, que não procederam com o devido dever de cautela ao proceder à prisão em flagrante do apelado, impõe-se o dever de reparar o cidadão pelos prejuízos experimentados em razão da indevida privação de sua liberdade.

3. A prova do dano moral não se mostra necessária no caso de prisão, pois os danos morais são puros na espécie (
in re ipsa
), decorrendo do fato em si, na medida em que a privação ilegal do direito à liberdade abala a esfera extrapatrimonial de qualquer cidadão, causando sentimento de injustiça e indignação.

4. Embora seja inquestionável o abalo psíquico revela-se excessivo o valor estabelecido por danos morais, cabendo redução para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observados os princípios da proporcionalidade/ razoabilidade

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870947/SE, decidiu que, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

6.
Em se tratando de indenização por

danos

morais, fundada em responsabilidade de natureza extracontratual por ato ilícito, os juros de mora devem ser contados desde a data do evento danoso (Súmula n°. 54 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Remessa Necessária e
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente a pretensão da exordial, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao apelado, em razão da ilegalidade de sua prisão.

Inconformado, busca o apelante a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial, condenando o requerido ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao autor, a ser pago em parcela única, tudo acrescido de correção monetária, pelo INPC, contada da data da sentença e de juros moratórias de 1% ao mês, a partir da citação validade.

Em síntese, alega a legalidade da prisão do apelado, em que os agentes públicos agiram no estrito cumprimento do dever legal e sustenta que não há prova da existência do suposto dano moral sofrido pelo Apelado.

Requer, por fim, aplicação da correção monetária de acordo com a redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 e incidência dos juros de mora a partir de sua citação.

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso (id. 73892036).

A Procuradoria-Geral de Justiça emite seu parecer, no sentido de que não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção (id. 755550506)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
Remessa Necessária e
Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais

que julgou parcialmente procedente o pedido, e condenou o ente estadual ao pagamento das respectivas indenizações e honorários advocatícios.

Consta nos autos que o apelado foi preso em flagrante na data de 28/04/2017 e teve a preventiva decretada no dia seguinte, sendo transferido para a penitenciária Ferrugem, por suposta prática do crime previsto no art. 157, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Em 10/05/2017, o Apelado foi posto em liberdade de acordo com o Alvará de Soltura (id. 79911320)
expedido pela Juíza da Primeira Vara Criminal de Sinop, em razão do reconhecimento de sua inocência, permanecendo encarcerado por 12 (doze) dias.

Em suas razões de Apelação, sustenta o Estado que o dever de reparar deve ser afastado, entretanto, não lhe assiste razão.

O caso incide a responsabilidade civil objetiva do Estado por erro no aparato estatal, cuja disciplina encontra-se inserida no artigo 37, § 6o da Constituição Federal.

Como se sabe, a regra geral da responsabilidade civil do Estado está esculpida no § 6o do art. 37 da CF/88, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Assim - fundado na teoria do risco administrativo - para a configuração da responsabilidade civil do Estado bastaria a demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados e a conduta tanto das pessoas jurídicas de direito público quanto das de direito privado prestadoras de serviço público, sendo desnecessária a prova da culpa, ou seja, o ato não precisa ser ilícito, basta a comprovação do dano e o nexo causal entre a atividade estatal e o resultado danoso.

No entanto, a responsabilidade civil, nessa modalidade, pode ser excluída ou atenuada nos casos de culpa exclusiva ou concomitante da vítima, caso fortuito, força maior, e culpa exclusiva de terceiro. Isso porque, nesses casos, o necessário nexo causal entre a atuação administrativa e o dano não ficaria evidenciado.

Ademais, o Código Civil arrola nos incisos do art. 954, como atos ofensivos da liberdade pessoal, o cárcere privado, a prisão por queixa ou denúncia falsa e de má-fé e a prisão ilegal. Trata-se de rol meramente exemplificativo, lembrando a doutrina que a
"
é aquela que ocorreu de forma ilegítima e abusiva em desobediência à realidade fática e aos requisitos formais
"
(STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. 6. Ed. São Paulo: RT, 2004. P. 1038).

O mesmo autor exemplifica algumas hipóteses de prisão indevida, diversas da permanência do condenado na prisão decorrente de sentença condenatória legítima, além do prazo nela estipulado, como: o individuo mantido preso injustamente, sem motivação aparente, ou que tenha sido detido pela autoridade policial, com evidente abuso de poder, ou, ainda, esteve cumprindo pena de outro individuo, seu homônimo.

Firmadas essas premissas, e partindo para o caso em tela, entendo que há a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso, haja vista que, conforme ressaltado pelo magistrado de 1o Grau (id.
73892031)
:

"No caso dos autos, o Autor se encontrava em trânsito no interior de um ônibus, onde também estavam dois policiais e, em razão de haver feito uso de substância entorpecente, aparentava estar confuso, fato este que ensejou suspeita pelo condutor do veículo, se fazendo da presença dos policiais para solicitar a abordagem do Requerente. Entretanto, o mesmo não anunciou nenhum roubo, tampouco fazia uso de qualquer arma.

Desse modo, caracterizado a ilegalidade de sua prisão, cabe ao Estado o dever de indenizá-lo pelo dano moral sofrido".

Da análise da documentação que instruiu o feito ficou claro que a abordagem feita pelos Policiais Militares, o Auto de Prisão em Flagrante, a conversão da prisão cautelar em provisória, ocorreu por falha na atuação estatal, que foi negligente em tomar as providências necessárias para verificar a ocorrência da prática em flagrante do crime de tentativa de roubo, pois apenas o comportamento confuso do apelado não é suficiente para averiguação.

Conforme relato do motorista do ônibus em que o requerente foi preso, Sr.
Wanderley Aranha (73892025 - Pág. 61), o apelado em nenhum momento anunciou assalto e que aparentava estar "meio perturbado" e que apenas deu sinal para 2 (dois) policiais militares que estavam dentro do ônibus e estes abordaram o Apelado e chamaram a Polícia Militar.

A falha restou contundentemente demonstrada nos autos da Investigação Criminal (código:
296327)
, em decisão judicial (id.
73892016) concluindo a Magistrada:

“(...) não persistem os motivos ensejadores de sua prisão e, em consonância com o parecer do Ministério Público não há razão para propositura da ação penal, razão pela qual a prisão deve ser revogada e o presente feito arquivado. A propósito, neste sentido, a Constituição Federal de 1988, preceitua no art. 5°, LXV - ́a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária ́.

Portanto, a fim de evitar que a manutenção da prisão do requerente venha configurar constrangimento ilegal, a revogação de sua prisão preventiva é medida que se impõe”.

Portanto, resta configurada a falha da Administração Pública, resultante da atuação de seus agentes, que não procederam com o devido dever de cautela ao proceder à
prisão em flagrante do apelado, impõe-se o dever de reparar o cidadão pelos prejuízos experimentados em razão da indevida privação de sua liberdade.

Ressalto, por oportuno, que, mostra-se completamente absurda a tese ventilada pelo apelante de ausência de responsabilidade por fato exclusivo de vítima/autor, atribuindo ao apelante a culpa de sua prisão por entrar no ônibus sob efeitos de entorpecentes e ter assustado o motorista, que confundiu com assalto.

Contudo, como já relatado, o motorista de ônibus negou em seu depoimento a ocorrência do crime de tentativa de roubo.

O apelante alega a falta de prova da existência de danos morais.

Entretanto, a prova do dano moral não se mostra necessária no caso dos autos, pois os danos morais são puros na espécie (
in re ipsa
), decorrendo do fato em si, na medida em que a privação ilegal do direito à liberdade abala a esfera extrapatrimonial de qualquer cidadão, causando sentimento de injustiça e indignação.

Ou seja, o dano moral decorre do próprio fato, por ser inegável a afronta aos direitos da personalidade do apelado, procurando-se atenuar, indiretamente, as angústias da lesão por ele sofrida.

Assim, a prisão indevida evidencia restrição ilegal do direito fundamental de liberdade, causando danos morais.

O nexo de causalidade entre o dano suportado pelo apelado, indivíduo lesado, e a falha do serviço público restou caracterizado, cabendo manutenção da condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Todavia, o valor fixado à título de indenização por danos morais, embora seja inquestionável o abalo psíquico revela-se excessivo.

Para a fixação do quantum devido a título de indenização por danos morais deve, ao mesmo tempo, compensar o sofrimento impingido à vítima e desestimular o ofensor a reincidir na conduta, observados os princípios da proporcionalidade/ razoabilidade.

Nestes termos, tenho que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é exorbitante, devendo o valor ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), suficiente para atender a dupla finalidade da condenação, ou seja, para reparar o abalo sofrido e, ainda, para ensinamento do Estado, evitando a ocorrência de eventos da mesma natureza.

Anota-se a jurisprudência que reconheceu a responsabilidade civil do Estado em casos similares ao dos autos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE RORAIMA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO E DETENÇÃO ILEGAIS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS, TENDO EM VISTA A AÇÃO ARBITRÁRIA, PERPETRADA POR POLICIAIS MILITARES. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I
. Segundo consignado no acórdão recorrido, à luz das provas dos autos, "constata-se que houve o dano moral por parte do Estado, visto que um dos apelados foi preso e o outro detido, sem justo motivo, uma vez que comprovado que os autores não cometeram o crime perpetrado", e que restou "demonstrada a prática de ato ilícito por parte dos prepostos do Estado contra os autores/apelados, visto que procederam com a prisão e detenção dos autores sem motivação que o justificasse". Concluiu, ainda, que "estão presentes os requisitos que dão ensejo à responsabilidade civil: ato ilícito, os danos e o nexo de causalidade".
Assim, a alteração do entendimento do Tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame fático-probatório dos autos, procedimento vedado, pela Súmula 7 desta Corte. II. Agravo Regimental improvido.

(
AgRg no AREsp 695.021/RR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/6/2015, DJe 1/7/2015). Grifou-se.

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO ILEGAL - MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO NO SISTEMA INDEVIDAMENTE – PRIVAÇÃO DA LIBERDADE POR 09 (NOVE) DIAS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO INSUFICIENTE – MAJORAÇÃO NECESSIDADE EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2.
Demonstrada a conduta lesiva do agente público ao realizar a prisão indevida do autor, resta configurado a responsabilidade do Estado a indenizar a título de dano moral.

3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser majorado quando fixado de forma insuficiente.

4. Recurso de apelação provido.

(N.U 0016563-75.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 11/02/2021). Grifou-se.

Em relação à correção monetária entende o apelante (
73892032)
:

Destarte, no tocante à correção monetária, não é cabível incidir o IPCA durante todo o período devendo ser feita pelo IPCA até a vigência da lei no. 11960/2009, em 30.06.2009 e, a partir de então, incide a taxa Referencial -TR, índices estes cabíveis
in casu
, o que se requer.

Assim, impende ressaltar que, em relação à atualização monetária, nas hipóteses onde se discute a validade da correção monetária e dos juros moratórios, incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, vinha sendo determinando o sobrestamento do feito.

Importa consignar que o STF decidiu, no julgamento do RE n. 870947/SE, em Repercussão Geral, a inconstitucionalidade do artigo 1o- F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação aos débitos não tributários, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade, no que tange aos juros moratórios.

Dessa decisão, vários Estados da Federação opuseram embargos de declaração, dentre os quais o próprio Estado de Mato Grosso.

Destarte, em decisão proferida em 03/10/2019, o STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, transitado em julgado em 03/03/2020.

Ressalta-se que o STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.495.146/MG, submetido ao regime representativo de controvérsia/repetitivo, sob o Tema n. 905, encerrado em 22/02/2018, sinalizou o não cabimento, nos feitos pendentes de julgamento, da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em análise, visto que a dinâmica serviu, apenas, aos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, para preservação e estabilidade da coisa julgada.

O referido julgado do STJ apontou, ainda, a impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária, diante do que formulou uma subdivisão, conforme a natureza da condenação, e indicou os índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida em cada momento econômico, fixando as seguintes teses de incidência de correção monetária, a depender da condenação imposta à Fazenda Pública,
in verbis
:

(...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

(...)

(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data De Julgamento: 22/02/2018, Data de Publicação: DJe 02/03/2018) Gitfou-se.

Partindo disso, em observância à tese 3.1.1 do Tema 905 do STJ, deve ser aplicado o índice de correção monetária, devendo ser aplicado ao caso o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), bem como os juros moratórios, que devem incidir no caso em tela – posterior a julho/2009 – com base na remuneração oficial da caderneta de poupança.

Por fim, em se tratando de indenização por

danos

morais, fundada em responsabilidade de natureza extracontratual por ato ilícito, os juros de mora devem ser contados desde a data do evento danoso (Súmula n°. 54 do STJ), ao passo que a correção monetária incide desde a data do arbitramento (Súmula n°. 362 do STJ).

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Em sede de Reexame Necessário,
RETIFICO, PARCIALMENTE
, a sentença para determinar: a) redução do valor a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais); b) quanto à correção monetária, aplicação do IPCA-E, bem como juros moratórios com base na remuneração oficial da caderneta de poupança – por serem valores cobrados posteriores a julho/2009, na forma estabelecida pelo REsp. 1.495.146-MG (Tema 905) do STJ; c) os juros de mora devem ser contados desde a data do evento danoso (Súmula n°. 54 do STJ).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021